Tribunal: CARF
Processo: 12466.001991/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.001991/2010-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.197 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COTIA TRADING S.A.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 22/02/2005, 28/02/2005, 03/03/2005, 11/03/2005,
18/03/2005
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRAZO
DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro, estão sujeitas ao
prazo decadencial previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 669 do
Decreto 4543/2002 - Regulamento Aduaneiro). O prazo decadencial é de cinco
anos contados da data da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.001991/2010-30
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001991/2010-30

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3201-001.517, de 27 de novembro de 2013 (fls. 325 a 332 do processo
eletrônico), proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Ofício.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do contribuinte para exigência de crédito tributário no valor de R$ 6.503.310,42 referente a
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas.

Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
que a interessada registrou as Declarações de Importação, registradas no período de 22/02/2005
a 16/03/2005, declarando ser a importadora e adquirente das mercadorias por elas
amparadas. Mas em diligência realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal foi
constatado pela análise dos documentos apreendidos que as importações foram na realidade,
realizadas por conta e ordem da empresa Nokia.

O Contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese, que:

- há nulidades formais e materiais no presente auto de infração. Em especial, pelo
fato de não ser cabível, em sede de revisão aduaneira, aplicação de pena de perdimento de
mercadorias, muito menos a conversão de tal pena em multa equivalente a 100% do valor
aduaneiro de tais mercadorias importadas, já desembaraçadas e comercializadas no mercado
nacional;
- em termos fáticos, a COTIA TRADING S.A., empresa tradicional no comércio
exterior, vislumbrou uma lucrativa oportunidade comercial de importar, por conta e risco
próprios, mesmo que sob encomenda, produtos para a empresa NOKIA DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA.;
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001991/2010-30

- apesar das empresas comerciais importadoras poderem realizar importação de
mercadorias por conta própria (mesmo com encomendante prévio) ou por conta e ordem de
terceiros, no presente caso, a Impugnante efetivamente, inegavelmente, indubitavelmente,
praticou uma importação por conta própria, adquirindo a propriedade de mercadoria, utilizando
recursos próprios e visando uma posterior venda no mercado nacional ao possível promissário
comprador, o que hoje seria enquadrado como importação por encomenda, mas a referida
operação aconteceu antes da Lei n° 11.281/06;
- à época dos fatos, a pretendida ocultação do real adquirente, punível com
perdimento, somente seria possível numa importação por conta e ordem de terceiros, a
qual possui requisitos específicos para sua caracterização e que não foram preenchidos no
presente caso;
- não há fundamento legal (apenas infralegal) que obrigue o importador a
informar os dados do adquirente (numa importação por conta e ordem) ou mesmo do
encomendante (na atual importação sob encomenda) na DI, o que fere o princípio
constitucional da legalidade e descaracteriza a ocultação;
- a autuação fiscal baseia-se apenas em presunções e indícios, os quais somente
podem ser considerados e utilizados como prova indireta de um fato quando acompanhados
de outros e consistentes elementos subsidiários que apontem inequívoca e diretamente para o
fato alegado, sem ensejar dúvida razoável quanto à sua ocorrência;
- a Lei n° 10.637/02 somente admite a presunção de importação por conta e
ordem quando os recursos envolvidos não pertençam ao importador. No presente caso, os
recursos utilizados são os do próprio importador (Cotia), sendo que as presunções que sustentam
a presente autuação (informações e divergências nas faturas) não são as legalmente previstas
(titularidade dos recursos utilizados na importação) e são insuficientes para demonstrar a
real natureza da importação praticada;
- é ilegal a autuação procedida, por não se verificar qualquer elemento suficiente
para caracterizar a ocultação do real adquirente ou a realização de importação por conta e
ordem de terceiros, tratando-se, na verdade, de importação por conta própria da
Impugnante (mesmo que sob encomenda prévia, mas antes da legislação que regulamentou tal
operação), como foi devidamente declarado em todos os documentos apresentados à Receita
Federal;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001991/2010-30

- não procede a alegação de falta de recolhimento de IPI, pois, na época, não
havia previsão legal de equiparação à industrial do encomendante, não havendo efeito retroativo
da criação de novo fato gerador (princípio constitucional da anterioridade nonagésima).
Ainda, há intuito comercial da Impugnante na operação, perfeitamente compatível com o
mercado das trading companies, que cumpriu todas as regras previstas na legislação tributária.
- tendo em vista a alteração do valor da multa de 100% para 10% do valor
aduaneiro das mercadorias importadas, conforme Lei n° 11.488/07, o auto de infração deve ser
anulado, face à retroatividade da norma mais benéfica ao contribuinte, prevista no 106 do
CTN, no que tange à imposição de penalidades

A DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte, exonerando o crédito tributário exigido.

Irresignada, a DRJ em Florianópolis/SC apresentou Recurso de Ofício, o
Colegiado por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Ofício, conforme
acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/02/2005, 28/02/2005, 03/03/2005,
11/03/2005, 18/03/2005
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INFRAÇÃO. LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo quinquenal de que a Fazenda Pública dispõe para
a constituição de crédito tributário decorrente de penalidade por
infração a legislação aduaneira, na importação de mercadoria, se inicia
na data da sua ocorrência.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 336 a 344) em
face do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso de Ofício, a divergência suscitada
pela Fazenda Nacional aponta que os acórdãos selecionados como paradigmas assentam que, em
hipótese semelhante de multa lançada de ofício, deve ser aplicada a norma do montante
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001991/2010-30

principal, ou melhor do CTN, e não, para efeito de contagem do prazo decadencial de multa de
ofício, regra específica de penalidades aduaneiras.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos 301-34.88 e 303-29.231. A comprovação dos
julgados firmou-se pela transcrição das ementas dos acórdãos paradigmas no corpo da peça
recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
354 a 357, sob o argumento que pelo contraste das ementas e do teor dos votos das decisões
evidencia a divergência entre o entendimento exarado no acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas, no que tange à ao reconhecimento ou não da decadência, portanto, mesma situação
fática.

Com essas considerações, entendeu-se que restou comprovada a divergência
jurisprudencial.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 364 a 370 manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001991/2010-30

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 354 a 357.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional aponta que os acórdãos
selecionados como paradigmas assentam que, em hipótese semelhante de multa lançada de
ofício, deve ser aplicada a norma do montante principal, ou melhor do CTN, e não, para efeito de
contagem do prazo decadencial de multa de ofício, regra específica de penalidades aduaneiras.

Assim, a Fazenda Nacional defendendo ser aplicável o prazo do art. 173, inciso I
do CTN, e não dos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66, conforme entendimento proferido
no acórdão recorrido.

Entendo que por se tratar de determinação expressa do art. 138 e 139 do Decreto-
lei no 37/1966, norma específica, ainda em vigência, deve esta ser aplicada, considerando-se a
contagem a partir da data do registro da DI, o que leva à decadência do lançamento da multa.

Vale ressaltar que é entendimento da maioria deste Colegiado que em se tratando
de aplicação de penalidades por infrações aduaneiras, deve ser considerado para fins de
contagem do termo inicial do prazo decadencial a disposição contida nos artigos 138 e 139 do
DL no 37/66. Nesse sentido, transcreve-se a ementa dos Acórdãos julgados recentemente, ambos
desta 3a Turma da CSRF:

Acórdão n .o 9303-009.587
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/01/2000 a 01/02/2005
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRAZO
DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro, estão sujeitas ao
prazo decadencial previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 669 do
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001991/2010-30

Decreto 4543/2002 - Regulamento Aduaneiro). O prazo decadencial é de cinco
anos contados da data da infração.

Acórdão n .o 9303-009.805
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2005
INFRAÇÕES. DL 37/66 E 1.452/76. DIREITO DE IMPOR PENALIDADE.
PRAZO. CINCO ANOS. DATA INICIAL. OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
O direito que detém a Fazenda Pública de impor penalidade às infrações
especificadas no Decreto-Lei 37/66 e no Decreto-Lei 1.452/76 decai em cinco
anos contados da ocorrência da infração.

Acórdão n.o 9303-007.982
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Período de apuração: 16/02/2006 a 04/10/2006
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO INTERESSADO NA IMPORTAÇÃO. MULTA
SUBSTITUTIVA
DO
PERDIMENTO.
PRAZO
DECADENCIAL.
As multas aduaneiras estão sujeitas ao prazo decadencial previsto no art. 139 do
Decreto-Lei no 37/66. O prazo decadencial é de cinco anos contados da data da
infração.

Acórdão n.o 9303-008.662
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 09/01/2006 a 05/12/2008
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRAZO
DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro, estão sujeitas ao
prazo decadencial previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 (art. 669 do
Decreto 4543/2002 - Regulamento Aduaneiro). O prazo decadencial é de cinco
anos contados da data da infração.

Acórdão n.o 9303-008.787
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001991/2010-30

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 14/03/2006 a 02/11/2008
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
Os créditos tributários relativos a infrações incidentes exclusivamente sobre o
controle do comércio exterior regem-se pelos arts. 138 e 139 do Decreto-lei
37/66; normas válidas vigentes e eficazes.

Acórdão n.o 9303-007.645
Ementa(s)
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA - INFRAÇÕES ADUANEIRAS
Os créditos tributários relativos a infrações incidentes exclusivamente sobre o
controle do comércio exterior regem-se pelos arts. 138 e 139 do Decreto-lei
37/66; normas válidas, vigentes e eficazes.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação
legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recursos especiais do contribuinte e da Fazenda negados.

Diante do exposto, não restam dúvidas que as infrações regulamentares constantes
do regulamento aduaneiro têm seu prazo decadencial contados nos termos do art. 138 e 139 do
Decreto-Lei no 37/1966.

Assim, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001991/2010-30

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital